Tribunal: TJES
Processo: 5000338-61.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-61.2024.8.08.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALDAIR DA SILVA CASADINI e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA . INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇAO DA LEI PENAL NÃO AMEAÇADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME**

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos, acusados de tráfico de drogas. O magistrado de primeiro grau concluiu pela ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando a situação atual dos recorridos e a ausência de fatos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se (i) se persistem os fundamentos legais para a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, e (ii) se condições pessoais favoráveis dos recorridos são suficientes para justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, aplicável quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública.

4.
No presente caso, os recorridos, após sua soltura, não reincidiram em práticas delitivas, não havendo qualquer indicativo de prejuízo à instrução criminal ou de tentativa de evasão.

Destaca-se, ainda, que todos os denunciados afirmam ser usuários de drogas – o que por certo será deslindado em sede meritória; que não fora apreendida quantidade expressiva de droga, e que o laudo definitivo acerca da natureza das substâncias apreendidas, até a confecção deste voto, ainda não havia sido encaminhado ao juízo antecedente, a denotar impedimento para o deslinde da ação penal, e excesso de prazo para que providência primordial fosse adotada para tal finalidade.

Diante da atual conjuntura, firma-se juízo favorável em sede de revogação de prisão cautelar.

5.
O STF já decidiu que, mesmo em delitos graves, a prisão preventiva exige a presença de fundamentos que não se sustentam apenas na materialidade e autoria, mas na concreta necessidade da medida cautelar (HC 127.186/DF, HC 126.025/MG).

DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Para manutenção da prisão preventiva, são necessários, além de indícios de autoria e materialidade, fundamentos que indiquem concreta necessidade de cautela, como risco à ordem pública ou à instrução processual."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 127.186/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/03/2015; HC 126.025/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/03/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 5000338-61.2024.8.08.0061
RECORRENTE: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/
ES

RECORRIDO:
ALDAIR DA SILVA CASADINI E TAYNARA MARQUES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
/
ES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE VARGEM ALTA/ES
,
que, em síntese, revogou a prisão preventiva outrora decretada em face dos recorridos – em razão da imputada prática do delito de tráfico de drogas -, por não mais vislumbrar a subsistência dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que persistem os requisitos ensejadores da prisão cautelar, para fins de garantia da ordem pública, e que condições pessoais favoráveis não devem preponderar para fins de soltura.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, entendo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Os recorridos foram denunciados pelo fato de que:

“
em 27 de outubro de 2023, na localidade de Richmond, zona rural de Vargem Alta, os denunciados foram flagrados vendendo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Na data dos fatos, em diligência à investigação de suposto crime de violência doméstica na localidade de Richmond, policiais militares avistaram uma motocicleta prateada sem placa de identificação, adentrando uma rua próxima ao Comercial Thomazini, situado em Richmond.

Seguindo o veículo, notaram que o condutor estacionou a moto e dirigiu-se a uma residência azul, que era de conhecimento das autoridades como um ponto de tráfico notório naquela região.

Ao procederem com a consulta sobre a motocicleta, constataram que o licenciamento estava em situação irregular. Nesse momento, o condutor da moto, identificado como Sr. Weliton Vique Instrin, emergiu da mencionada casa e foi abordado pelos policiais.

Durante a revista pessoal, foram encontrados 01 (uma) bucha de maconha em sua carteira, juntamente e 04 (quatro) pedras de crack no interior de seu capacete. Ao questionarem Weliton acerca da procedência da droga, este relatou que havia adquirido os entorpecentes há pouco tempo de um indivíduo conhecido como "Magrinho". Informou, ainda, que a residência funcionava como um ponto de venda de drogas e que os responsáveis pela atividade eram "Magrinho" e sua esposa, Taynara Marques.

Welinton forneceu detalhes sobre a localização da droga na residência, especificando que estava guardada em um frasco branco nos fundos do imóvel, próximo a uma fossa.

Seguindo as informações prestadas, os policiais se aproximaram da porta de entrada da residência e visualizaram 03 (três) pedras de crack sobre uma bancada localizada próxima à entrada.

Com base nas informações de Welinton, que também identificou Aldair, o morador da residência, como "Magrinho" e fornecedor da droga, os policiais adentraram na residência.

No interior, encontraram o frasco branco referido por Welinton, contendo 16 (dezesseis) pedras de crack. Além disso, realizada mais buscas na residência, encontraram 01 (uma) bucha de maconha, que Taynara assumiu a posse, 01 (um) simulacro de arma de fogo e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) no bolso da bermuda de Aldair.

Como sabemos,
a prisão cautelar é medida extrema e excepcional a ser adotada
, e, pelo Princípio da Presunção de Inocência, a liberdade é a regra, devendo ser analisado com extremo cuidado a necessidade de manutenção de prisões provisórias.

No presente caso, diante do atual quadro que ora se apresenta, não vejo motivos para reforma da decisão impugnada, na medida em que
após a soltura do
s recorridos
, já decorridos mais de 0
8
meses, não houve indícios de ofensa a ordem pública tendo em vista a inexistência de notícias de que o
s
mesmo
s
volt
aram a d
elinquir.

Também não há indícios de que os recorridos tragam prejuízos à instrução processual, ou à aplicação da lei penal, tendo em vista que instados para tanto, não se esquivaram quanto a intimação realizada e externam a necessidade de serem assistidos por defensor público.

Destaca-se, ainda, que todos os denunciados afirmam ser usuários de drogas – o que por certo será deslindado em sede meritória; que não fora apreendida quantidade expressiva de droga, e que o laudo definitivo acerca da natureza das substâncias apreendidas, até a confecção deste voto, ainda não havia sido encaminhado ao juízo antecedente, a denotar impedimento para o deslinde da ação penal, e excesso de prazo para que providência primordial fosse adotada para tal finalidade.

Firmo, portanto,
DIANTE DA ATUAL CONJUNTURA
, um juízo favorável em sede de revogação de prisão cautelar, sem prejuízo que a mesma seja novamente implementada, se existentes novos motivos ensejadores da medida, e sem prejuízo, como óbvio, que o recorrido volte a ser encarcerado em razão de prisão decorrente de eventual condenação definitiva.

E
mbora não se questione a necessidade urgente de contenção da criminalidade, despontando a custódia cautelar como sistema de contra-incentivo aos atos ilícitos e restabelecimento da paz social, não se pode olvidar que perenizar situações em que a mesma não é essencialmente necessária significa também contribuir para a desagregação do sistema legal vigente.

Não estou desqualificando o trabalho policial, tampouco a gravidade da possível conduta praticada pelos acusados, mas apenas tomando como base a inexistência de pressuposto objetivo que faça perdurar a prisão cautelar.

Como já manifestado pelo Colendo STF
“
A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal”,
(HC n. 127.186 - HC 126025, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26-03-2015; HC 120865 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; RHC 121223, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29-05-2014; RHC 116995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013).

In casu, repito, não estando atualmente subsistentes os requisitos aptos para manutenção da custódia cautelar,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO
MAS
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.